Tribunal: TCU
Processo: 026.891/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra acórdão que julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no bojo de tomada de contas especial oriunda de conversão de representação acerca de possível irregularidade na execução de convênios celebrados para execução de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Batinga Chaves ao Acórdão 1316/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeito infringente, para: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 2084/2022-TCU-Plenário ; 9.1.2. conhecer do recurso de revisão interposto por Carlos Alberto Batinga Chaves e remeter os autos à AudRecursos para que proceda ao seu exame de mérito; 9.2. informar o embargante e demais responsáveis quanto ao teor desta decisão.